Tribunal: TJDFT
Processo: 0750545-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750545-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de Tutela Cautelar Antecedente n° 0732281-56.2024.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por AMBIENTARE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, ora requerente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 215761275): “Processo em inspeção. Em detida análise, cumpre observar que em 25/09/24 o réu apresentou contestação, sem, contudo, pleito reconvencional. Ocorre que em embora tenha se dado vista ao autor, sobre a referida defesa (ID 212424590), o réu, novamente e sem autorização judicial, apresentou contestação e reconvenção, o que se mostra manifestamente descabido, tendo em vista a preclusão decorrente da primeira peça de defesa. Com efeito, determino a exclusão da última peça de defesa e reconvenção de ID 214019526 e a reabertura de prazo para o autor apresentar réplica à contestação de ID 212424590, no prazo de 15 dias, em prestígio ao contraditório.”. Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja cassada a r. decisão agravada, e determinada a manutenção das petições de contestação e reconvenção apresentadas em ID n° 214019526. Nesse contexto, defende que deve ser garantida a observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de supressão de seu direito de defesa. Intimada a se manifestar em relação ao cabimento do presente recurso, a parte agravante sustentou que a decisão agravada não é meramente saneadora, uma vez que colocaria em risco seu direito ao contraditório. Foi determinada nova intimação da agravante, para se manifestar acerca da perda do interesse processual decorrente da superveniente publicação da Decisão de ID n° 219272929 - autos de origem - reconhecendo a necessidade de que “(...) o procedimento retroceda às fases anteriores (...)” e intimando a parte requerida, ora agravante, para que apresentasse nova petição de Contestação. A agravante sustentou, em síntese, que persiste o interesse processual, uma vez que a respectiva decisão ainda não se estabilizou e permanece passível de modificação em razão de recurso interposto pela parte autora, ora agravada. Conforme se verifica, após a publicação da r. Decisão de ID n° 219272929, foi proferida Decisão de ID n° 224236369, que confirmou a necessidade de se observar o devido processo legal, nos termos dos arts. 305 e seguintes do CPC. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que a Decisão de ID n° 224236369, proferida após a publicação do pronunciamento judicial ora agravado, esclareceu que a r. Decisão agravada chamou o feito à ordem e determinou o prosseguimento do feito de acordo com as regras processuais aplicáveis (arts. 305 e seguintes do CPC). Conforme prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) são consideradas taxativas. No caso, verifica-se que a matéria em análise não é alcançada por nenhuma das hipóteses legais, de forma que o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR.MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp's Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: "[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]" (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de "normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal." 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1684620, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, percebe-se que o ato judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão agravada apenas saneou o processo e determinou a observação das normas em vigor referentes às ações de tutela cautelar em caráter antecedente, não sendo imposta qualquer limitação à parte agravante. Por fim, e apenas para fins de esgotamento argumentativo, nota-se que, no caso em análise, a Decisão de ID n° 224236369 (publicada em 30/01/2025), ratificou a Decisão de ID n° 219272929 no sentido de que deve ser conferido o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte requerida apresente contestação à petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente. A mesma decisão estipulou que, após o recebimento da eventual defesa, seja conferido à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do pedido principal (artigo 308 do CPC) – após a qual, dado regular prosseguimento do feito, será oportunizada a apresentação de contestação pela parte requerida em relação ao pleito principal. Nesse contexto, tem-se a perda do interesse processual, uma vez que a r. Decisão de ID n° 224236369 reconheceu explicitamente, o direito da parte agravante a apresentar, no devido momento processual, suas petições de defesa. Dessa forma, uma vez que o objeto do presente recurso remete, em síntese, à oportunidade de apresentação de nova contestação, não se verifica a manutenção do interesse recursal. Ante o exposto, não sendo cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora; e inexistindo a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do Recorrente, constata-se a perda do interesse processual e fica caracterizada a prejudicialidade do feito em análise. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora